Tribunal: TJES
Processo: 0018890-57.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018890-57.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA POR VIOLAÇÃO AO ATENDIMENTO PREFERENCIAL. REDUÇÃO DA MULTA.
INAPLICÁVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de autos de infração, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 18.820,00 para R$ 1.882,00 e condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon Municipal foi corretamente reduzida em respeito a legislação aplicada ao caso; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário exerce controle externo sobre a legalidade dos atos administrativos, limitando-se à verificação de sua conformidade com a legislação vigente, sendo competente para revisar a aplicação de multas administrativas em caso de violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A multa originalmente fixada pelo Procon Municipal foi corretamente reduzida, uma vez que os atrasos nos atendimentos preferenciais foram inferiores a 10 minutos, enquadrando-se como infração leve nos termos do artigo 4º, II, “a”, da Lei Municipal n° 6.601/2012.

5.
Além disso, não tendo sido demonstrada, durante o processo administrativo, a ocorrência efetiva de reincidência, não é possível a aplicação desta situação agravante no cômputo da sanção administrativa, o que também impõe a redução da penalidade.

6. A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo autor encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), que veda o arbitramento por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O Poder Judiciário pode revisar a aplicação de multas administrativas para assegurar a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação de honorários advocatícios deve observar os parâmetros previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, e 11; Lei Municipal nº 6.601/2012, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema 1076);

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
elo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença
de fls.
115/118 disponibilizada no ID n° 4336992, proferida pelo magistrado Dr. Robson Louzada Lopes da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de autos de infração”
ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apenas para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais), referente ao auto de infração n° 2939, processo n° 087/2018, do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Condenou, ainda, o município apelante ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Em suas razões recursais
(fls.
119/122v
)
,
o
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

sustenta, em resumo, que:
(I)

a

decisão

administrativa

está

devidamente

fundamentada
, nos moldes da legislação de regência, contendo
descrições
das infrações
e
enquadramento legal;
(II)
não há que se falar em violação da proporcionalidade, considerando que as
justificativas
apresentadas pelo Autor não justificam o descumprimento dos prazos de atendimento aos clientes;
(III)

o valor da sanção
foi fixada
pelo Procon Municipal
com base nos
parâmetros estabelecidos pelo art. 57
do
CDC;
(
I
V)

os
honorários advocatícios fixados na r. sentença de 10%
sobre o
proveito econômico
, contraria a norma processual, que estabelece que no caso em apreço os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença,
a

fim de que seja
m
julgados totalmente
improcedentes
os pedidos da inicial.
Subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

A parte
apelada
, mesmo intimada, não apresentou contrarrazões (certidão
ID n° 8383327).

Pois bem. Extrai-se dos autos que o apelado
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de autos de infração
”,
sustentando
que, no dia 03/05/2018, foi lavrado auto de infração em seu desfavor, por não prestar o atendimento prioritário de forma imediata no setor de caixa,
tendo sido prestado atendimento ao cliente que portava a senha 1705 (não preferencial)
antes dos clientes que portavam as senhas preferenciais
CXPO 619 e CXPO 620.

Argumenta o banco requerente, que
apresentou impugnação
no sentido de que
a senha
1705,
do cliente não preferencial, foi chamada
às
14h17min37seg, momento no qual a
s
senha
s

preferenciais
nem sequer
tinham
sido
retiradas
.

Alega, ainda, que o Procon apresentou réplica e, em seguida, o Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor, ratificou a autuação e aplicou multa no importe de 1.000 (mil) UFCI, que convertidos chegam a quantia de R$ 18.820,00 (dezoito mil oitocentos e vinte reais).

Afirma que o referido procedimento administrativo que resultou na lavratura do auto de infração
nº
2339 é nulo,
tendo em vista a

ausência de fundamentação específica,
bem como

pela
violação do
s
princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Postulou assim, a suspensão da inscrição em dívida ativa relativa à multa. No mérito, requereu a declaração de nulidade do processo administrativo n° 087/2018 – Auto de Infração nº 2939 ou a redução do valor da multa, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, o
Município de Cachoeiro de Itapemirim
defendeu a legalidade do auto de infração,
bem como que o ato punitivo hostilizado observou critérios objetivos estabelecidos na legislação
e a gravidade do ilícito.

E
ncerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau proferiu sentença de
parcial
proced
ência,
pois entendeu que
a demora no atendimento bancário não ultrapassou o limite de 10 (dez) minutos,
de modo que deve ser arbitrada a multa no patamar de 100 (cem) UFCI, fixada na época em R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais), nos termos do artigo 4º, inciso II, da Lei Municipal n° 6.601/2012.

Fixados os contornos da controvérsia recursal,
observa-se que a r. sentença recorrida não merece
reforma
, senão vejamos.

Inicialmente,
reitera
-se
a possibilidade do

Poder Judiciário
exercer
o
controle externo de legalidade
sobre
o ato administrativo
, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado, observando o contraditório caracterizado pela defesa apresentada e fixando a multa administrativa em conformidade com as regras legais, no exercício de seu poder de polícia
1
. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

O

Procon
Municipal
, ao lavrar o auto de infração, observou de forma correta que
deve ser respeitado o
atendimento
da senha
preferencial
em detrimento da senha comum
,
conforme estabelece o artigo 3º,
caput
, da Lei Municipal n° 6.601/2012:

Art. 3º O atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com crianças de colo, será realizado por intermédio de senha específica e oferta de no mínimo 30% (trinta por cento) do total de assentos disponíveis para atendimento, devendo ser devidamente identificados.

No caso em exame, pelo
detalhamento das informações por senha, colacionadas às fls. 35/37
dos autos
,
verifica-se
que as senhas 619 e 620
(preferenciais)
foram respectivamente chamadas após
01
min
uto
e 21 seg
undos
e 02 min
utos
e 16 seg
undos
,
em relação ao
atendimento da senha comum (1705), constatando-se,
assim,
infração
d
a supracitada legislação, uma vez que não foi respeitado o
suporte

prioritário
ou mesmo que havia a destinação de caixa específico para atendimento preferencial.

Não obstante o descumprimento
constatado, percebe-se que os atrasos
nos atendimentos preferenciais
foram inferiores a 10 (dez) minutos,
o que
acarreta a aplicação da multa no patamar de 100 (cem) UFCI,
consoante
o disposto no art. 4º, II, “a”, da Lei Municipal n° 6.601/2012. Vejamos:

Art. 4º As infrações a esta lei serão classificadas de acordo com sua natureza e gravidade, sujeitando o infrator as seguintes penalidades:

I – Advertência;

II –
Multa quanto ao atraso no atendimento
, respeitada a proporção de tempo excedente assim disposto:

a)
Até 10 (dez) minutos
– natureza leve –
100 (cem) UFCI
.

Sendo assim,
considerando que à época dos fatos o valor da UFCI estava fixada em R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos), acertada a redução da multa para R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais).

Registra-se que, apesar de a decisão administrativa também alegar que a instituição financeira apelada já havia sido advertida sobre o mesmo descumprimento evidenciado no auto de infração, não foi demonstrada
a ocorrência efetiva de reincidência, não
sendo
possível
utilizar-se
desta situação agravante no cômputo da sanção administrativa, o que também impõe a redução da penalidade. A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMANEJADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.
3. Processo administrativo que considerou a reincidência da Apelante sem sua efetiva demonstração, posto inexistir menção a infrações similares cometidas por ela nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

(TJES.
Data: 01/Dec/202
2.
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003044-41.2018.8.08.0024. Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções
).

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA APLICADA PELO PROCON
GOIÁS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HIGIDEZ CONFIGURADA.
REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. O PROCON é órgão de defesa do consumidor dotado de autonomia e independência para o processamento dos feitos que lhe competem, conforme dispõe o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, competindo ao Poder Judiciário apenas a verificação da legalidade dos atos por este praticado. 2. Constatando-se que no processo administrativo foi garantida a ampla defesa e o contraditório ao ato que resultou na aplicação da penalidade, este foi devidamente fundamentado pela autoridade administrativa, não havendo falar em ilegalidade do processo administrativo. 3. Considerando que a aplicação da multa foi realizada com base nos critérios objetivos previstos na legislação de regência, de modo que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se à presença ou não das características objetivamente consideradas na sua apuração.
4. Não tendo sido demonstrada, em momento algum do processo administrativo, a ocorrência efetiva de reincidência, não é possível a aplicação desta situação agravante no cômputo da sanção administrativa, impondo-se a sua consequente redução.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO – AC: 50529668720228090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Igualmente,
também não assiste razão ao
município apelante, quando ao pedido para fixação dos honorários por apreciação equitativa.

O proveito econômico obtido pelo banco recorrido, consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida
na sentença
, não
revela-se
inestimável ou irrisório,
e, portanto, inaplicável
o arbitramento de honorários por equidade, conforme estabelecido no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema 1076), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo
, irretocável a sentença que condenou o ora apelante ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte requerente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre
o proveito econômico obtido pelo autor
, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC e à luz da jurisprudência que entende cabível a majoração mesmo não tendo havido contrarrazões (
STF - RE: 1020642 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2017, Data de Publicação: DJe-039 02/03/2017)
.

É
como
voto.

1

AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre
o proveito econômico obtido pelo autor
, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.